Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL - PNR MILITAR. MULTAS PELA PERMANÊNCIA EM IMÓVEL FUNCIONAL APÓS COMUNICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ré, ora Embargante, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado do Autor. A embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto à data do trânsito em julgado da sentença judicial que decretou a dissolução da união do casal, o que geraria efeitos modificativos no acórdão. Contrarrazões apresentadas.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a omissão alegada no caso, já que a situação restou clara sob os itens 2 e 3 da ementa e consta, ainda mais detalhada, no voto do acórdão; em verdade, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.